Tribunal: STJ
Processo: 0039572-98.2012.8.06.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2714998 - CE (2024/0291873-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: IMOBILIÁRIA JÚLIO CÉZAR LTDA
ADVOGADOS
: DAVID FARIAS ARAGAO PEREIRA - CE022118
ROBERTA RODRIGUES MARINHO - CE038996
AGRAVADO
: HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE018663
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. AUSÊNCIA.
INTIMAÇÃO. COMPROVAÇÃO. DEFICIÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTO
SEM O CÓDIGO DE BARRAS. DESERÇÃO CARACTERIZADA. SÚMULA No
187/STJ.
1. É deserto o recurso especial na hipótese em que a parte recorrente,
intimada a regularizar o preparo, o faz de forma deficitária.
2. A falta do número do código de barras do comprovante de pagamento
apresentado impede a aferição da regularidade do preparo, tornando o
recurso deserto. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
03/09/2025
09/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi,
João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50371968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/09/2025 16:47:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 97a32609-830b-4480-8d33-16117225b46a

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2714998 - CE (2024/0291873-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: IMOBILIÁRIA JÚLIO CÉZAR LTDA
ADVOGADOS
: DAVID FARIAS ARAGAO PEREIRA - CE022118
ROBERTA RODRIGUES MARINHO - CE038996
AGRAVADO
: HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE018663
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. AUSÊNCIA.
INTIMAÇÃO. COMPROVAÇÃO. DEFICIÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTO
SEM O CÓDIGO DE BARRAS. DESERÇÃO CARACTERIZADA. SÚMULA No
187/STJ.
1. É deserto o recurso especial na hipótese em que a parte recorrente,
intimada a regularizar o preparo, o faz de forma deficitária.
2. A falta do número do código de barras do comprovante de pagamento
apresentado impede a aferição da regularidade do preparo, tornando o
recurso deserto. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por IMOBILIÁRIA JÚLIO CÉZAR
LTDA. contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu dos embargos de divergência por aplicação da Súmula no 187/STJ em
virtude de deserção (e-STJ fls. 2.306/2.307).
Nas razões do presente recurso (e-STJ fls. 2.309/2.320), a agravante
argumenta que o preparo recursal foi recolhido e que o comprovante de pagamento é
gerado pela instituição financeira, não tendo envolvimento da recorrente.
Sustenta, ainda, que, ao invés de não conhecer do recurso, o eminente
julgador deveria ter determinado a intimação da parte recorrente para sanar eventual
vício.
Ao final, requer o provimento do recurso.
A parte contrária não apresentou impugnação (e-STJ fl. 2.324).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os
recursos interpostos para esta Corte Superior devem estar acompanhados das guias
Documento eletrônico VDA49453298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:47:00
Código de Controle do Documento: 5d2b89fa-0f87-4a4a-8963-7c84eb1a0df3

de recolhimento devidamente preenchidas e dos respectivos comprovantes de
pagamento, os quais, para que sejam aptos a comprovar o pagamento das custas
devidas ao Superior Tribunal de Justiça, devem possuir a sequência numérica do
código de barras legível a fim de permitir a comparação com os dados constantes da
guia de recolhimento apresentada, sob pena de deserção.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO
DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO COM RECOLHIMENTO
EM DOBRO DAS CUSTAS. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N.
187 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Na hipótese de não comprovação do recolhimento do preparo no ato de
interposição do recurso, o demandante será intimado para efetuá-lo em
dobro, sob pena de consolidação da deserção do pleito recursal, conforme
estabelece o art. 1.007, caput e § 4o, do CPC.
2. 'É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça,
quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de
remessa e retorno dos autos' (Súmula n. 187 do STJ).
3. Documento sem a sequência numérica do código de barras ou com
o código de barras ilegível não é apto para comprovar o pagamento
das custas devidas ao STJ, tendo em vista a impossibilidade de
comparação com os dados constantes da guia de recolhimento
apresentada.
4. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte
na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios.
5. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 2.534.925/DF, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe
de 19/6/2024 - grifou-se).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO NO MOMENTO ADEQUADO. ATO DE
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO
INTEMPESTIVO. DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. ABERTURA DE
PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONFERÊNCIA DO
PREPARO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de
Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento
na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis.
2. A Corte Especial deste Superior Tribunal, ao interpretar os arts. 932,
parágrafo único, e 1.003, § 6o, do CPC/2015, bem como os princípios
consagrados pelo novo código, por maioria, firmou orientação de que a parte
recorrente deve comprovar 'a ocorrência de feriado local no ato de
interposição do recurso' (AgInt no AREsp 957.821/MS, Rel. Ministro Raul
Araújo, Rel. p/ acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
, DJe
).
20/11/2017
19/12/2017
3. Ademais, 'os recursos interpostos na instância de origem, mesmo que
direcionados a esta Corte Superior, observam o calendário de funcionamento
do tribunal local, não podendo se utilizar, para todos os casos, dos feriados
e das suspensões previstas em Portaria e no Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça' (AgInt no AREsp 1.762.967/PR, Rel. Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe
).
31/05/2021
04/06/2021
4. De acordo com a regra do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte será
intimada para recolhimento do preparo recursal em dobro quando interpor o
recurso sem a comprovação das respectivas taxas judiciárias, de modo que,
caso não atenda a determinação, seu recurso será considerado deserto, nos
termos da Súmula 187/STJ.
5. Assim, 'incide o referido óbice quando for impossível verificar a
correspondência entre o código de barras e a guia de recolhimento,
como na presente hipótese, visto que o comprovante de pagamento
Documento eletrônico VDA49453298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:47:00
Código de Controle do Documento: 5d2b89fa-0f87-4a4a-8963-7c84eb1a0df3

digitalizado pela parte não permite a verificação completa do código
' (AgInt no AREsp n. 1.225.592/RJ, Relator Ministro Marco Buzzi,
de barras
Quarta Turma, julgado em
, DJe
).
23/3/2020
25/3/2020
6. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 2.258.263/SE, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe
5/6/2023
de
- grifou-se).
9/6/2023

No caso concreto, verificada a falta de recolhimento do preparo, a agravante
foi intimada para sanar o vício, conforme despacho de e-STJ fl. 2.296. Contudo, o fez
de forma irregular, consoante decisão de e-STJ fls. 2.306/2.307 o documento juntado
não contém código de barras.
Assim, correta a decisão que decretou a deserção.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREPARO.
IRREGULARIDADE. INDICAÇÃO INCORRETA DO NÚMERO DO PROCESSO
NA GUIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO EM DOBRO. NÃO
ATENDIMENTO. SÚMULA N.o 187 DO STJ. APLICAÇÃO DA MULTA
PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A guia de recolhimento das custas deve conter o número do processo ou o
número constante do acórdão recorrido, considerando-se irregular o
recolhimento do preparo sem a observância da referida diretriz.
2. Não demonstrado o recolhimento do preparo no ato de
interposição do recurso e, intimado para efetuar o recolhimento em
dobro, o recorrente não o comprovou no prazo assinalado, o recurso
especial não deve ser admitido em virtude da sua deserção (Súmula
n.o 187 do STJ).
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC não é
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do
agravo interno em votação unânime. A condenação ao pagamento da
aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão
fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente
inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a
simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou
protelatória (AgInt no AREsp n.o 1.658.454/SP, relator Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado aos 31/8/2020, DJe de 8/9
/2020).
4. Agravo interno não provido" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.537.177/RS,
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe de 22/8/2024 - grifou-se).
Desse modo, não prosperam as alegações postas no presente recurso,
incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49453298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:47:00
Código de Controle do Documento: 5d2b89fa-0f87-4a4a-8963-7c84eb1a0df3

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.714.998 / CE
Número Registro: 2024/0291873-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00395729820128060001 201402581729 395729820128060001
Sessão Virtual de
a
03/09/2025
09/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : IMOBILIÁRIA JÚLIO CÉZAR LTDA
ADVOGADOS
: DAVID FARIAS ARAGAO PEREIRA - CE022118
ROBERTA RODRIGUES MARINHO - CE038996
EMBARGADO : HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE018663
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IMOBILIÁRIA JÚLIO CÉZAR LTDA
ADVOGADOS : DAVID FARIAS ARAGAO PEREIRA - CE022118
ROBERTA RODRIGUES MARINHO - CE038996
AGRAVADO
: HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE018663
TERMO
Documento eletrônico VDA50386802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:33:31
Código de Controle do Documento: 3cde9b7d-b8fb-43f7-8992-ec72a8955bb4

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/09/2025
09/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis
Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 09 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50386802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:33:31
Código de Controle do Documento: 3cde9b7d-b8fb-43f7-8992-ec72a8955bb4